Tribunal: TJPA
Processo: 0818082-79.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818082-79.2023.8.14.0000

PACIENTE: WILLIAN GOMES PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0818082-79.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: GLEIDA FERREIRA DA COSTA.

PACIENTE: WILLIAN GOMES PEREIRA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121,
CAPUT
, DO CPB
. ILEGALIDADE NA PRISÃO EM

FLAGRANTE.
IMPROCEDÊNCIA. JUÍZO IMPETRADO QUE HOMOLOGOU O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DE ACORDO COM A LEI PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE QUE FOI CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA
E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES CUSTÓDIA CAUTELAR
. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PRISIONAL MOTIVADO NOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312, DO CPP. PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL, PACIENTE TENTOU SE EVADIR DO LOCAL, SE ESCONDENDO EM CASAS DIFERENTES A SUA APÓS
COMETER O DELITO,
IMPOSSIBILITANDO SU
A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.

QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Decreto prisional motivado na necessidade de garantir a ordem pública, em decorrência da gravidade do crime em questão e pela conveniência da instrução criminal, pois o paciente após o cometimento do delito o acusado tentou se evadir do local, se escondendo em casas distintas a sua, o que inviabiliza a sua substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão;

2. Não há ilegalidade na prisão em flagrante delito do paciente, eis que o juízo inquinado coactor examinou o auto flagrancial de acordo com as regras previstas na legislação processual penal. Ademais, o Magistrado
a quo
determinou a conversão da prisão em flagrante em constrição preventiva, pelo que eventuais vícios na referida modalidade combatida pelo impetrante restem superadas, agora, diante da superveniência de um novo título prisional;

3. As qualidades pessoais são insuficientes, por si sós, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar o presente feito, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém. (PA), 08 de fevereiro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pela advogada Gleida Ferreira da Costa, em favor do paciente WILLIAN GOMES PEREIRA, que teve sua prisão em flagrante delito realizada no dia 07/11/2023, sendo convertida em preventiva no dia 09/11/2023, sendo o coacto acusado pela prática do delito tipificado no artigo 121,
caput
, do CPB. Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás, nos autos da Ação Penal nº 0803865-11.2023.8.14.0136.

A impetrante alega que o paciente se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir em decorrência de: a) inexistência de flagrância, vez que o coacto não foi pego cometendo o crime, nem tinha acabado de cometer, tão pouco foi perseguido, nem foi encontrado em situação que o fizesse presumir ter cometido alguma infração penal; b) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos necessários da medida extrema; c) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; d) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requer a concessão liminar da Ordem, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, com aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 17107767 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas ao
writ
(Doc. Id. nº 17153084 - páginas 1 a 4), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da Ordem (Doc. Id. nº 17305908 - páginas 1 a 8). Posteriormente o feito veio à minha relatoria por prevenção

É o relatório.

VOTO

Consta na exordial acusatória que, o paciente em companhia de terceira pessoa não identificada, ceifou a vida de ISLAELSON DA SILVA SOUZA, com 02 (dois) disparos de arma de fogo. Fato ocorrido no dia 06/11/2023, por volta das 04H00, na praça Papai Noel, município de Canaã dos Carajás, Estado do Pará.

Segundo ressai dos autos, a vítima estava na praça anteriormente mencionada quando ali chegaram 03 (três) indivíduos em 02 (duas) motocicletas, e passaram a “cercar” o ofendido que tentou fugir do local, porém foi alvejado por 02 (dois) tiros que lhe atingiram a cabeça e costas.

Iniciadas as investigações, os policiais receberam denúncia anônima imputando ao coacto a autoria dos disparos. Tal fato foi confirmado após os policiais terem acesso a imagens de sistema de segurança que filmaram a ocorrência delitiva, sendo possível identificar a motocicleta e as roupas utilizadas pelo paciente no momento do crime.

Frise-se que enquanto realizavam buscas pelo coacto encontraram na residência de sua genitora o capacete e roupas utilizadas no crime, bem como a motocicleta e arma foram encontradas na posse deste quando de sua prisão.

Ademais, embora tenha se mantido em silêncio em seu depoimento, WILLIAN PEREIRA teria confessado a sua namorada a autoria do crime.

Resta consignado ainda a qualificada de meio que impossibilitou a defesa da vítima, eis que esta foi perseguida e alvejas pelas costas e na cabeça, não havendo meios que pudesse fugir da investida criminosa.

Eis os fatos.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR ILEGALIDADE COMETIDA NA PRISÃO EM FLAGRANTE

Consignou a defesa, que a prisão em flagrante do coacto, foi efetuada de forma ilegal, sendo que o paciente não foi pego cometendo o crime, nem tinha acabado de cometer, tão pouco foi perseguido, nem foi encontrado em situação que o fizesse presumir ter cometido alguma infração penal. Contudo, não estavam presentes os requisitos para a prisão em flagrante, tendo sido ela decretada e homologada ao arrepio da legislação.

No entanto, tais argumentos não merecem prosperar, pois juízo coator ao analisar o auto de prisão em flagrante, mesmo que de forma sucinta, a presença inequívoca dos requisitos legais, previstos nos artigos 302, 304 e 306, ambos do CPP, conforme se observa na decisão acostada ao
writ
.

Desta forma, constatada a legalidade da prisão em flagrante com a sua respectiva conversão em constrição cautelar, em razão da presença dos requisitos da medida extrema (CPP, artigos 312 e 313). Ademais, eventual ilegalidade resta superada, agora diante da superveniência de um novo título prisional, razão pela qual, rejeito a presente alegação.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA MEDIDA EXTREMA

Ao contrário do alegado pela impetrante, a prisão preventiva foi decretada nos termos dos artigos 312 e 313, do CPP, em razão de circunstâncias concretas do crime, fundamentou-se, também, na necessidade de garantir a ordem pública,
t
endo em vista a possibilidade concreta do acusado se eximir da possível aplicação da sanção penal imposta, pois conforme narrado na decisão que converteu a prisão em flagrante delito em preventiva,
“o acusado tentou se evadir do local, se escondendo em casas diversas a sua”
, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, conforme se lê da decisão
in verbis
:

[...]Nesse sentido, sabe-se que o flagrante é a única modalidade de prisão que pode ocorrer sem que haja determinação judicial, ou seja, a análise da legalidade ou não da custódia tem caráter diferido, sendo observada posteriormente pelo juiz, de forma que, sendo tipo de segregação em que não há ordem judicial, deve observar na íntegra, todos os requisitos legais, sob pena de relaxamento.

Da análise dos autos, depura-se terem sido cumpridos os requisitos formais para a lavratura do auto de prisão em flagrante, na medida em que foram ouvidos o condutor, as testemunhas e o flagrado, e os depoimentos por estes assinados; também foi expedida a nota de culpa no prazo legal, bem como foi o flagrado cientificado dos seus direitos e garantias constitucionais e assinou a Nota de Culpa; Por fim, o Ministério Público, Defesa e Juízo comunicados do APF.

Portanto, o auto de prisão em flagrante está revestido dos pressupostos previstos no art. 302 do Código de Processo Penal e das formalidades exigidas pelos arts. 304 e 306 do mesmo diploma legal.

Embora a ilustre defesa tenha argumentado que não houve perseguição ininterrupta, estando descaracterizado o flagrante, vislumbro que a situação se amolda ao que prevê o art. 302, IV do Código Penal, visto que consta nos autos (ID 103803832) ter o próprio autuado entregue à autoridade policial a arma utilizada no crime.

Enfatizo que a autoridade policial representou pela preventiva e em audiência de custódia o Ministério Público seguiu na mesma manifestação.

Com efeito, estão presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sopesados pelas peculiaridades da autuação, bem como pelo depoimento das testemunhas presentes no auto de prisão em flagrante do acusado.

Consigno, primeiramente, que, no novo sistema de medidas cautelares trazido pela Lei 12.403/2011, a prisão preventiva passou a ser considerada decisão de ultima ratio, no sentido de que só deve ser adotada pelo Juiz quando se mostrarem insuficientes todas as demais medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, conforme expressa determinação dos §§ 4º e 6º do artigo 282 do Código de Processo Penal.

No caso concreto, contudo, a possibilidade concreta de que o acusado possa se evadir do local do delito é grande, bem como a presença do periculum libertatis, o que atenta diretamente a ordem pública.

Pelo que consta nos autos, a conduta em si, está revestida de gravidade, vez que se trata de crime cometido com violência contra pessoa, a priori, desarmada que estava em via pública, sem ter dado causa a ato, para que estivesse configurada eventual legítima defesa.

Diante dos fatos, bem como da necessidade de assegurar a instrução criminal, já que o acusado tentou se evadir do local, se escondendo em casas diversas a sua, resta evidenciado que a garantia da ordem social não pode ser obtida com a decretação de novas medidas cautelares, nos moldes do art. 319 do Código de Processo Penal, razão pela qual entendo insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares distintas da prisão preventiva, cujos requisitos de admissibilidade e pressupostos se encontram preenchidos, como se verá.

Destaco que a prisão preventiva é o único meio necessário à garantia da ordem pública, neste caso, pois as medidas cautelares não têm aptidão necessária para cumprir a finalidade desejada (CPP, art. 282, §6°, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019). Anoto que o comparecimento periódico em juízo, ainda que acompanhado de outras condições, não se mostram suficientes para o caso. Tampouco a proibição de acesso a lugares específicos mostra-se adequada, visto que esta deve se relacionar com circunstâncias do fato, a fim de evitar o cometimento de novas infrações. A proibição de manter contato com a vítima não se aplica ao caso concreto. A proibição de ausentar-se da comarca não é suficiente para a garantia da ordem pública, não impedindo a reiteração criminosa e não servindo para o caso em apreço. O recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga também se mostra insuficientes, haja vista que se trata de crime cometido no domicílio. A suspensão do exercício de função pública e internação provisória não se aplicam a espécie. O monitoramento eletrônico mostra-se medida insuficiente para a repressão e prevenção da ação delitiva.

Com efeito, a prisão preventiva somente pode ser decretada se presentes os requisitos constantes do art. 312, caput e parágrafo único e atendidos os pressupostos do art. 313, ambos do Código de Processo Penal.

Neste ponto, cabe frisar que as hipóteses contidas no art. 313 do CPP são alternativas e não cumulativas; (b) o fumus commissi delicti; (c) o periculum libertatis; (d) inviabilidade de deferimento de medidas cautelares diversas da prisão. Há, também, um pressuposto negativo, qual seja, (e) a prática da conduta estando o agente protegido pelas excludentes de ilicitude.

Pelos fatos narrados no auto de prisão em flagrante, existe compatibilidade da infração penal com a medida extrema.

O fumus commissi delicti se refere à demonstração da existência de um crime e indícios suficientes de autoria. Note-se que a Lei n° 13.964/2019 bem esclareceu a questão quando conferiu nova redação ao art. 312 do CPP (Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado).

Todavia, diferentemente do que se exige para o desfecho da ação penal, o fumus commissi delicti pode ser entendido como mera probabilidade da prática do delito por determinada pessoa, sendo dispensável prova exaustiva.

Assim, especialmente pelo depoimento das testemunhas e pelo constante nos ID 103904554 e 103904555 constata-se, ao menos prima facie, possibilidade e probabilidade do cometimento do crime.

Por sua vez, o periculum libertatis diz respeito ao risco que o suposto agente criminoso em liberdade possa causar à (a) garantia da ordem pública, (a) da ordem econômica, (c) da conveniência da instrução criminal e (d) para a aplicação da lei penal. Quanto a este aspecto, entendo que a prisão preventiva ora em análise se sustenta na garantia da ordem pública.

Como cediço, na vertente da garantia da ordem pública, mostra-se a prisão preventiva como uma verdadeira medida de segurança, voltada à proteção da comunidade, embora também apresente o traço de acautelamento comum as modalidades de custódia cautelar. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que ordem pública, para fins de decretação da custódia cautelar, é representada pelo exame acerca da gravidade concreta do fato.

Dessa forma, a medida excepcional poderá ser decretada com base na necessidade de retirada do convívio social do autuado. Não bastasse isso, como se sabe, na aferição do requisito pertinente à garantia da ordem pública é preciso verificar toda a situação da localidade em que o crime foi praticado, pois somente assim será possível concluir pelo preenchimento do mencionado requisito para a custódia cautelar.

Nesse sentido, é de amplo conhecimento a quantidade de processos nesta Comarca referentes a crimes dessa natureza, além disso, é cediço a quantidade de casos diários, por todo o país, o que reforça a necessidade de análise com muita atenção, pois, constantemente, tais delitos vem perturbando a comunidade de todo o país e influindo diretamente na ordem pública de comunidades.

Cabe registrar, ainda, que se trata do pedido de conversão de flagrante em prisão preventiva, intentado pela autoridade policial pelo suposto cometimento do crime de homicídio e, por óbvio, está satisfeita a exigência posta no §2° do art. 312 do CPP quanto à existência de fato novo e contemporâneo, bem como a exigência do art. 313, I do CPP. Por fim, não vislumbro a possibilidade de deferimento de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, como se depreende do §6º, do art. 282, do CPP, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a decretação da prisão preventiva, não se mostrando viável conceder ao custodiado outras medidas cautelares, uma vez que estão presentes os pressupostos necessários à custódia cautelar. É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para assegurar a ordem social.

Vale lembrar que a alegação de primariedade, bons antecedentes, profissão e residência fixa e definida, não podem servir, jamais, de óbice à sua prévia constrição física, uma vez estando presentes os pressupostos legais, conforme entendimento balizado nos Tribunais Superiores.

Ante o exposto, com fulcro nos arts. 5º, LXII, da Constituição Federal, e 301 ss. do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e, presentes os pressupostos e fundamentos que autorizam a decretação da prisão preventiva do autuado (artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal), CONVERTO a prisão em flagrante do investigado WILLIAN GOMES PEREIRA em PRISÃO PREVENTIVA, na forma do art. 310, II, do Código de Processo Penal, como instrumento de garantia da ordem pública.[...]

Verifica-se que o decreto prisional foi motivado na necessidade de garantir a ordem pública e pela conveniência da instrução criminal, diante da periculosidade do coacto, também pelo fato que o paciente tentou se evadir do local, se escondendo em casas diversas a sua após o cometimento do crime. Desse modo, entendo que a decisão se encontra escorreitamente fundamentada.

Portanto, ao contrário do que tenta fazer crer a impetrante, a decisão ora hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessárias à manutenção da custódia cautelar, especialmente, para garantir a ordem pública, em decorrência da gravidade do crime em questão, sendo necessária a manutenção da medida constritiva.

A medida extrema também se torna imprescindível para a aplicação da lei penal, tendo em vista que o coacto tentou se evadir do local, se escondendo em casas diversas a sua, o que obstaculiza o andamento da ação criminal contra si deflagrada, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319, do CPP.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, conforme orienta o Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, de acordo com o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

Belém. (PA), 08 de fevereiro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 09/02/2024